Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723317-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: RAFAEL ALVES TEIXEIRA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 43370557, bem como seus anexos, ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça (ID no 41907125). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007